Tribunal: TJDFT
Processo: 0747561-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS SOBRE O CONTRATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ.
1. Em relação à abusividade das taxas de juros incidentes sobre o contrato, a parte não submeteu a questão à apreciação na origem. A alegada existência de anatocismo não foi analisada na decisão impugnada, de modo que a apreciação direta no segundo grau de jurisdição representará supressão de instância e violará o duplo grau de jurisdição.
2. Sobre a constituição em mora do devedor, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema 1132).
3. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.